Tribunal: TJES
Processo: 0002465-52.2020.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002465-52.2020.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: HDI SEGUROS S.A.

APELADO: VALERIA ZEQUINI NERY CHAGAS

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO QUANTO A DISPOSITIVOS LEGAIS INVOCADOS E À APLICAÇÃO DE NOVA LEI. CONTRATO DE SEGURO. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. ALEGAÇÃO DE EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO E SUB-ROGAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO SOBRE APLICAÇÃO DA TAXA SELIC COM DESCONTO DA CORREÇÃO MONETÁRIA. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. INOVAÇÃO RECURSAL. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1)
Embargos de declaração opostos por HDI Seguros S.A. contra acórdão que, em sede de apelação cível, manteve a sentença condenatória em ação de cobrança de indenização securitária, obrigando a embargante ao pagamento de R$ 23.123,00, com correção monetária pelo INPC desde o efetivo prejuízo e juros de mora pela taxa Selic a partir da citação, além das custas processuais e honorários advocatícios.

A embargante sustenta omissões no julgado relativas aos arts. 476 e 786 do Código Civil, à nova redação do art. 406 do mesmo diploma legal (Lei nº 14.905/2024), bem como prequestiona referidos dispositivos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão no acórdão quanto ao enfrentamento dos arts. 476 e 786 do Código Civil, inclusive para fins de prequestionamento; (ii) estabelecer se o acórdão incorreu em omissão ao não aplicar a nova disciplina da taxa Selic prevista na Lei nº 14.905/2024.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
Não se configura omissão quanto ao art. 476 do Código Civil, pois o acórdão enfrentou a alegação de exceção do contrato não cumprido ao rechaçar a possibilidade de a seguradora reter o pagamento da indenização até a entrega do salvado, com base no entendimento firmado no REsp n. 1.903.931/DF do STJ.

4)
Também não há omissão quanto ao art. 786 do Código Civil, tendo o acórdão registrado expressamente a possibilidade de exercício futuro da sub-rogação pela seguradora após o pagamento da indenização, afastando a alegação de silêncio do julgado.

5)
A pretensão de prequestionamento, por si só, não justifica a oposição de embargos de declaração, ausente qualquer vício do art. 1.022 do CPC.

6)
Inexiste omissão relativa à aplicação da Lei nº 14.905/2024, por se tratar de matéria inovadora não ventilada na apelação, o que configura indevida inovação recursal.

7)
A sentença, mantida pelo acórdão, já determinava a aplicação da taxa Selic com exclusão da correção monetária, em conformidade com a jurisprudência consolidada, o que afasta qualquer necessidade de complementação do julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8) Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. Não se caracteriza omissão quando o acórdão aprecia de forma clara e fundamentada os dispositivos legais indicados.

2. A inovação recursal, em sede de embargos de declaração, não é admitida.

3. A aplicação da taxa Selic como encargos legais exclui a incidência de correção monetária, conforme entendimento jurisprudencial consolidado.

Dispositivos relevantes citados
: art. 406 da Lei nº 10.406/2002 (Código Civil), arts. 476 e 786 da mesma lei; art. 1.022 da Lei nº 13.105/2015 (CPC); Lei nº 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 1.903.931/DF.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, conhecer e negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Para o escorreito deslinde da controvérsia devolvida a esta instância recursal, impõe-se, inicialmente, delimitar o objeto dos presentes aclaratórios.

Insurge-se a embargante contra o acórdão de Id. 13586591 que, de forma unânime, negou provimento ao apelo por ela interposto, mantendo hígida a sentença que a condenou ao pagamento de indenização securitária à embargada.

Segundo se depreende da peça recursal (Id. 13784587), a seguradora aponta a existência de dupla omissão no julgado, a saber: (i) a ausência de manifestação expressa sobre os artigos 476 e 786 do Código Civil, para fins de prequestionamento; (ii) o silêncio quanto à correta aplicação dos consectários legais, à luz de suposta nova disciplina do art. 406 do mesmo diploma legal.

Pois bem.

Sustenta a embargante que o voto condutor fora omisso por não enfrentar a disciplina da exceção do contrato não cumprido (art. 476 do CC) e da sub-rogação da seguradora (art. 786 do CC).

A esse respeito, sublinhe-se que a tese não merece prosperar.

A omissão, vício que autoriza a oposição de aclaratórios, configura-se pela ausência de deliberação sobre ponto ou questão que deveria ter sido apreciado pelo órgão julgador.

Não é, à evidência, a hipótese.

Com efeito, o acórdão vergastado, ao dirimir a controvérsia central do apelo, fora categórico ao estabelecer a dinâmica das obrigações no contrato de seguro.

Assentou, com fundamento em orientação sufragada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp n. 1.903.931/DF, que "
o dever de o segurado entregar o salvado livre e desembaraçado de ônus somente nasce após o pagamento integral da indenização securitária
".

Ao adotar tal premissa, o colegiado rechaçou, por via de consequência lógico-jurídica, a pretensão da seguradora de reter o pagamento até que a segurada cumprisse sua parte na avença, enfrentando, assim, a antítese do argumento fundado no art. 476 do Código Civil.

Ademais disso, no que tange ao direito de sub-rogação, o acórdão fora explícito ao consignar que "
eventuais sub-rogações aos direitos relativos ao veículo poderão ser exercidas posteriormente, conforme dispõe o art. 786 do Código Civil
".

Portanto, manifesta a ausência de silêncio sobre a questão.

O que se revela, em verdade, é o inconformismo da embargante com o resultado do julgamento, buscando, por via oblíqua, a rediscussão de matéria já decidida, desiderato incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.

Como cediço, o mero propósito de prequestionar, desacompanhado da efetiva demonstração de um dos vícios do art. 1.022 do CPC, não autoriza o acolhimento do recurso.

Noutro viés, a embargante alega omissão do acórdão por não ter se pronunciado sobre a correta aplicação dos juros de mora e da correção monetária, defendendo a incidência de nova regra supostamente introduzida pela Lei nº 14.905 de 2024 ao art. 406 do Código Civil.

O argumento, todavia, ressente-se de plausibilidade jurídica.

De plano, impõe-se reconhecer que a matéria configura indevida
inovação recursal
.

Da análise do acórdão embargado, extrai-se com clareza o rol de temas devolvidos ao conhecimento deste Tribunal por força do apelo da seguradora: ilegitimidade ativa, ausência de entrega da documentação do salvado e a existência de gravame sobre o bem.

Em nenhum momento das razões da apelação fora tecida qualquer insurgência contra os critérios de atualização do débito definidos na sentença.

Logo, o acórdão não pode ser considerado omisso sobre questão que não compôs o objeto do recurso principal e que, por conseguinte, não fora submetida a apreciação, ainda que seja matéria de ordem pública.

Admitir a discussão de tese inédita em sede de aclaratórios significaria violar a preclusão consumativa e o princípio do duplo grau de jurisdição.

Ainda que assim não fosse, apenas a título de reforço argumentativo (
obiter dictum
), a tese de fundo careceria de amparo.

A sentença, mantida na íntegra por este colegiado, determinou a incidência de juros moratórios pela taxa SELIC a partir da citação, "vedada sua cumulação com correção monetária".

Tal comando reflete, com precisão, o entendimento consolidado na jurisprudência pátria, segundo o qual a referida taxa já compreende juros e correção, não havendo espaço para a interpretação defendida pela embargante.

Por conseguinte, deve ser mantido integralmente o acórdão vergastado.

Do exposto,
e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão 27.10.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.